Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-43.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE E PERIGOSA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. CAUSA DO ACIDENTE. LAUDO PERICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA.
1. Deve ser julgado improcedente o pedido de reparação de danos contra o condutor do automóvel, na hipótese em que consta do laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística que a manobra da motocicleta foi a causa determinante do acidente, e consigna que, apesar de o réu/apelante trafegar em velocidade superior à permitida para a via no momento, o acidente não seria evitado caso trafegasse na velocidade permitida.
2. No caso, como mencionado, conclui-se que a culpa do acidente foi exclusivamente do condutor da motocicleta, tendo em vista que a causa determinante da colisão foi a manobra imprudente e repentina realizada por ele, em evidente violação ao dever de cautela previsto nos arts. 28 e 34 do CTB.
3. Recursos conhecidos e providos.